Tribunal: STJ
Processo: 1537745-23.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120425 - SP(2025/0470197-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDNA MITIKO SHIOTANI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DORIGON - PR041651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b4a1323a-16f6-4a00-b71d-f277c16fd3b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120425 - SP(2025/0470197-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDNA MITIKO SHIOTANI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DORIGON - PR041651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDNA MITIKO SHIOTANI contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que a matéria que se
pretende debater, não necessita de
revolvimento probatório, passa-se pela prova, mas de maneira superficial, para
alcançar a análise acerca do erro de interpretação do magistrado que derivou violação da lei
federal. Reitera, ainda, as razões recurais.
O MP manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado (fls.
898-902):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE
DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO ORA ATACADA NÃO
CONHECEU O RECURSO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS ÓBICES
CONTIDOS NA SÚMULA 07 E A IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA COM PARADIGMAS ORIUNDOS DE HABEAS CORPUS,
Documento eletrônico VDA56733072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: 9d3961a9-5620-4e24-8619-a9e7b5829608

MANDADO DE SEGURANÇA OU RECURSO ORDINÁRIO. O AGRAVANTE
DEIXOU DE IMPUGNAR OS REFERIDOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182
DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls.
864-865):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
,
,
,
Súmula 283/STF Súmula 7/STJ Súmula 13/STJ
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas
corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas
corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo, o agravante não demonstrou, minimamente, de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação nas razões do agravo em recurso especial
dos óbices apontados na decisão agravada.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
Documento eletrônico VDA56733072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: 9d3961a9-5620-4e24-8619-a9e7b5829608

DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
Documento eletrônico VDA56733072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: 9d3961a9-5620-4e24-8619-a9e7b5829608

DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA56733072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: 9d3961a9-5620-4e24-8619-a9e7b5829608

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470197-1
AREsp 3.120.425 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15377452320198260050
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDNA MITIKO SHIOTANI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DORIGON - PR041651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CHAE SOK KIM
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDNA MITIKO SHIOTANI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DORIGON - PR041651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=450641<5<0@
2025/0470197-1 - AREsp 3120425 Petição : 2026/0003672-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:57
Código de Controle do Documento: A49B016E-7721-4D69-A569-073BC1581BB6